Tribunal: TJDFT
Processo: 0728042-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE LEGITIMIDADE RECURSAL DO DEVEDOR. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL GRAVADO POR INDISPONIBILIDADE. POSSIBILIDADE. IMÓVEL ABANDONADO. POSSE DE BOA-FÉ E SEM OPOSIÇÃO. ANIMUS DOMINI. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A opção da Credora/Embargada de não se opor à desconstituição da penhora não afasta a legitimidade e o interesse do Devedor/Embargado de modificar o comando judicial que concluiu pela existência de posse legítima de terceira pessoa (ora Embargante/Apelada) sobre imóvel de titularidade do Executado, gravado de indisponibilidade, e que, de toda sorte, uma vez penhorado, estava destinado à satisfação do débito contra si perseguido no Cumprimento de Sentença. Além disso, o Apelante/Embargado também foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência. Não há, pois, de se falar em ausência de interesse e de legitimidade recursal.
2 – Verificando-se que a preliminar de violação à coisa julgada diz respeito, em verdade a outra demanda, na qual o tema foi suscitado e rejeitado, descabe o exame da matéria nos presentes Embargos de Terceiro.
3 – A matéria relativa ao deferimento da gratuidade de Justiça à Embargante já se encontra alcançado pela preclusão, haja vista que o benefício foi deferido na decisão de recebimento da petição inicial, exigindo impugnação na resposta aos Embargos de Terceiro, conforme previsto no art. 100 do CPC, mas o Embargado/Apelante se limitou a pedir o indeferimento genérico da benesse, disso decorrendo que a arguição nem sequer chegou a ser debatida no curso do processo, acarretando a preclusão da matéria.
4 – O registro de indisponibilidade sobre o patrimônio do devedor não grava os bens de inalienabilidade ou impenhorabilidade, nem acarreta direito de preferência ou afasta da sujeição a eventual execução, não obstando, igualmente, o reconhecimento de direito possessório de terceiro sobre o imóvel e/ou de aquisição da propriedade do bem via usucapião.
5 – Sendo incontroverso que a Embargante exerce a posse mansa, pacífica e com animus domini, ao menos desde 2007, sobre o imóvel, tendo-o ocupado em estado de abandono e deterioração e promovido as reformas e benfeitorias necessárias à sua habitabilidade, nele residindo como se proprietária fosse, mostra-se legítima a desconstituição da penhora efetivada sobre o imóvel.
6 – De acordo com a jurisprudência vinculante da Corte Cidadã expressa no Tema Repetitivo n. 1.076, mesmo nas causas de grande valor, não há como afastar expressa disposição de Lei relativa à fixação dos honorários (§ 2o do artigo 85, CPC). Assim, não se tratando de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC), a fixação dos honorários advocatícios deve observar a forma prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal, não merecendo guarida a pretensão de redução do valor, porquanto foram adequadamente fixados no mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.